Tribunal: TJBA
Processo: 0006045-15.2005.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0006045-15.2005.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALTA TENSAO SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
KAIQUE CHAGAS FALCAO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO PEDIDO.
NOTA
S FISCAIS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO QUESTIONA A PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS. INTIMADA PARA COMPROVAR O ADIMPLEMENTO, ADUZ NÃO POSSUIR DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTRATO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A
RT.373,
II
DO CPC/2015.
DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDO.

DEVER DE PAGAR PELO PODER PÚBLICO, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

I-
In casu
, o cerne da controvérsia gira em torno do inadimplemento por parte da municipalidade da obrigação de pagamento dos serviços prestados pela empresa ALTA TENSAO SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

II – As Notas Fiscais, colacionadas aos autos, devidamente assinadas pelo Gerente da GESEP, cumprem com os requisitos legalmente exigidos, para prova do quanto alegado pelo autor.

III - O autor comprovou o seu direito, de modo que caberia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos alegados pelo autor na exordial. Todavia, devidamente intimada para fazer prova idônea do alegado pagamento, a Municipalidade peticionou (Id n.42308501), informando não possuir qualquer documentação que faça referência ao Contrato nº0048/2002.

IV – Desse modo, o réu não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos temos o art. 373, II, do CPC.

V – Apelo improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.
0006045-15.2005.8.05.0039
, em que é apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e apelado ALTA TENSAO SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
N
EGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237